Tribunal: STF
Processo: SE 7101
Classe: SE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-15
Data de publicação: 2003-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NA SENTENÇA
ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. LIMITES. BENS IMOVÉIS SITUADOS EM
TERRITÓRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA BRASILEIRA.
1.      Sentença proferida na República do Paraguai, em que se declara
a nulidade de instrumento procuratório e a transferência de imóvel
localizado no Brasil.
2.      Recurso interposto contra decisão que
limitou a homologação da sentença estrangeira à parte referente à
outorga de mandato, não abrangendo os atos que, por força dele,
foram praticados e que importaram na alteração subjetiva da
matrícula do imóvel.
3.      O Judiciário brasileiro tem competência
exclusiva e absoluta para conhecer de ações nas quais estejam
envolvidos bens imóveis que se encontrem em território pátrio (CPC,
artigo 89, I).
Agravo regimental em agravo regimental em sentença
estrangeira a que se nega provimento.